Tribunal: TJES
Processo: 5004677-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004677-49.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GERALDO JUNIO VIEIRA LEAL e outros

RECORRIDO: FK VEICULOS LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença (id. ) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.958,41 (oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrentes da venda de automóvel com vício oculto.

Nos termos do recurso interposto pela requerida, a sentença merece reforma, ao suscitar
preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade da produção de prova pericial para atestar a origem do vício e, no mérito, ausência de vício ocultou, porquanto os defeitos teriam decorrido do desgaste natural do veículo.

O recurso interposto pelo requerente, por outro lado, sustenta a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais, dada a gravidade da conduta da requerida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos recursais já examinados.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A recorrente suscitou as preliminares ao argumento de que o julgamento da causa dependeria da produção de prova pericial, prova que não teria sido oportunizada à demandada, além do que no âmbito dos juizados especiais não seria possível produzir prova pericial complexa.

Destarte, deixa-se de apreciar as preliminares suscitadas, aplicada a disposição do artigo 488 do Código de Processo Civil, pelas razões que seguem.

DO MÉRITO

No que pertine aos recursos, c
olhe-se da inicial a narrativa de
que em fevereiro de 2020
o autor teria adquirido veículo marca Mercedes Bens, ano/modelo 2016/2016, no valor de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), contudo, quarenta dias após a compra o automóvel teria apresentado defeito no sistema de suspensão, tratando-se de vício ocultou e a requerida teria se recusado a reparar, embora no prazo de garantia legal, pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença, valioso mencionar que os contratos são regidos por diversos princípios, dentre eles estão princípio da autonomia da vontade, do consensualismo e segundo a autonomia da vontade, as partes têm ampla liberdade de contratar, de estabelecerem as condições de forma soberana por meio do ajuste de vontades, podendo o contrato ser estabelecido por diversas formas, mas todas submetidas e garantidas pelo ordenamento jurídico, mesmo que indiretamente, ou seja, se garante liberdade plena, nos termos da lei, ainda que o contrato seja de consumo, com dispensa de proteção especial a parte vulnerável, qual seja, o consumidor.

Assim, pela consensualidade, duas ou mais pessoas convergem de forma livre e consciente e fazem nascer um plexo de direitos e obrigações, que assume caráter obrigatório, de sorte que o negócio jurídico celebrado deve ser honrado, sob pena de inadimplência
e apenas pontualmente, sobretudo nas relações de consumo, é que se permite ao Estado/Juiz invalidar esta ou aquela cláusula, quando a considera abusiva.

Destarte, o que se observa no presente caso é que o veículo apresentava garantia de manutenção de motor e caixa de motor pelos três meses seguintes à celebração do negócio (id. 3856341), bem como cláusula de ciência do estado do automóvel alienado.

Destarte, embora o requerente alegue que a requerida conhecia dos vícios anteriores à celebração do contrato, contudo, não repassou tais informações ao requerente, configurando omissão dolosa (propaganda enganosa - art. 37, §3º, CDC), esta circunstância não foi efetivamente provada, consoante dispõe o artigo 373, inciso I, CPC.

Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo de 90(noventa) dias de garantia legal para bens duráveis, impondo ao fornecedor o dever de reparar os danos que comprometam a especificidade de uso do bem, ou seja, no caso de veículos seminovos,
a garantia abrangeria aqueles componentes determinantes para o funcionamento do carro,
como motor e freios, pois caso danificados haveria a presunção de prejuízo à função essencial do bem, que é transitar em segurança.

"... os prazos para reclamar da garantia legal aqui tratados, de 30 dias para
produtos não duráveis e 90 dias para os duráveis, valem também para os casos dos produtos usados. Dessa maneira, por exemplo, quando uma concessionária ou um comerciante de veículos vende um automóvel usado – pode ser aquele mesmo Gol, ano 1990, do exemplo anterior esse produto tem a garantia legal, e o consumidor tem 90 dias de prazo para reclamar. Mas daí surge um novo problema: se o veículo é usado, não é sinal de que já está desgastado? Então, como é que se pode falar em garantia? De fato, surge exatamente daí um aspecto relevante que necessita ser abordado: o produto usado não tem as mesmas propriedades e nem funciona como um novo. Como é que vai se definir a garantia? Bem há dois fatos: a) o produto usado tem a garantia legal; b) o produto não serve ao uso e consumo com a mesma eficiência do produto novo (nem tem o mesmo valor).
A garantia legal terá de ser, então, considerada segundo as reais especificidades do produto que estiver sendo comprado, bem como com as condições de oferta do fornecedor que o estiver vendendo.
Se o consumidor compra aquele Gol 1990, não pode esperar o desempenho de um novo, que os pneus não estejam desgastados, da mesma maneira que todos os demais componentes, etc. Mas isso não implica que 15 dias após o motor possa fundir.... (Rizzato Nunes, Curso de Direito do Consumidor, Ed. Saraiva, 2004, São Paulo, p. 356/357).”

No caso dos autos, nota-se das provas juntadas que a requerida além da informação prestada no contrato, a requerida juntou comprovantes de revisões anuais (no mês de abril dos anos de 2017, 2017 e 2018) e o bem foi vendido no fevereiro de 2019, antes do prazo da nova revisão e, nesse sentido, não se mostra razoável a exigência da apresentação, pela requerida, de documento de revisão contemporâneo ao negócio jurídico.

Em verdade, tratando-se de automóvel com cerca de 40 (quarenta) mil quilômetros rodados, razoável admitir que o automóvel apresente desgaste no sistema de suspensão (amortecedor e afins), caberia, portanto, ao consumidor, no ato da compra, adotar diligência minimamente adequada, a fim de confirmar o estado real dos componentes prescindíveis do automóvel, realizar o laudo cautelar com mecânico da sua confiança e não se pode imputar ao vendedor a responsabilidade por vício decorrente do desgaste natural do bem, pelo que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais, dada a ausência de ato ilícito praticado pela demandada.

Por fim, reconhecida a legalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, sem razão ao autor quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, dada a improcedência da pretensão deduzida em Juízo.

Ante o exposto,
CONHECE-SE dos recursos, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso do autor mas, por outro lado,
CONFERE-SE PROVIMENTO
ao recurso manejado pela demandada para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.

Diante do provimento do recurso manejado pela requerida, sem condenação em custas nem honorários.

Condena-se o recorrente/autor ao pagamento de custas (já recolhidas) e
honorários fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)